Tribunal: CARF
Processo: 18050.003702/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA A SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DECLARADA EM GFIP.
Sobre a remuneração que a empresa paga ou credita aos segurados a seu serviço incidem contribuições sociais, nos termos do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8,212/91.
Devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais de que tratam o Art. 20, Art. 22, inciso I, II e II!, bem como as contribuições destinadas a Terceiros esculpidas no Art. 94, da Lei n.° 8.212/91. Na hipótese do não recolhimento, as informações prestadas na GFIP se constituirão em confissão de dívida, conforme § 1.° do art. 225 do RPS.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003702/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.595 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
DUTY FREE BAHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA. SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o,
DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto,
tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. REMUNERAÇÃO PAGA A
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
DECLARADA EM GFIP.
Sobre a remuneração que a empresa paga ou credita aos segurados a seu
serviço incidem contribuições sociais, nos termos do parágrafo único do art. 11
da Lei n.° 8,212/91.
Devidas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração paga
aos segurados empregados e contribuintes individuais de que tratam o Art. 20,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003702/2008-81
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Art. 22, inciso I, II e II!, bem como as contribuições destinadas a Terceiros
esculpidas no Art. 94, da Lei n.° 8.212/91. Na hipótese do não recolhimento, as
informações prestadas na GFIP se constituirão em confissão de dívida,
conforme § 1.° do art. 225 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para declarar a decadência até a competência 02/2001.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
DUTY FREE BAHIA LTDA, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificada nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da Decisão-Notificação
n° 04.401.4/0183/2007 da antiga DRP de Salvador/BA, às e-fls. 240/245, que julgou procedente
o lançamento fiscal, referente às contribuições correspondentes a parte da empresa, segurados e
as destinadas aos TERCEIRO, em relação ao período de 01/2000 a 12/2004, conforme Relatório
Fiscal, às e-fls. 33/35, consubstanciados no DEBCAD n° 35.690.685-0.
De acordo com o Relatório Fiscal, constituem fatos geradores das contribuições
lançadas as remunerações efetivamente pagas aos segurados empregados e contribuintes
individuais, obtidas a partir das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, declaradas pelo contribuinte, cujos valores
encontram-se discriminados no Relatório de Lançamentos, parte integrante da presente NFLD.
O crédito constituído corresponde as diferenças apuradas no período de 05/2000 a
12/2004, obtidas a partir do confronto entre as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
remunerações declaradas nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e os valores recolhidos pela empresa,
conforme detalhamento no Discriminativo Analítico do Débito - DAD e Discriminativo Sintético
do Débito - DSD.
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Instada a se pronunciar pelo Serviço de Contencioso Administrativo
Previdenciário sobre os documentos anexos e argumentos da defesa, após diligência realizada, a
auditora fiscal diz que:
A fiscalização em apreço foi seletiva e teve por objeto a apuração de divergências
entre GFIP e GPS, conforme consta do TIAD. Logo, não poderiam ter sido analisadas todas as
folhas de pagamento do período fiscalizado, uma vez que este não era o objeto da ação fiscal.
A fiscalização considerou como bases de cálculo os valores constantes das GFIP
apresentadas, conforme ratifica a empresa em suas alegações, sendo que até 19/12/2006 não
houve alterações dos referidos documentos (GFIP).
Quanto ao fato da empresa ter afirmado que declarou erroneamente o valor de R$
22.500,00, como pró-labore, na GFIP da competência 11/2001 e ter anexado a folha de
pagamento do mês 11/2001 para provar o que alega, ocorre que na referida folha de pagamento
consta que o Sr. Luciano Joaquim de Carvalho, sócio gerente da empresa, recebeu o valor de R$
15.000,00 (fls. 146) mais o valor de R$ 7.500,00 (fls. 148), perfazendo o total de R$ 22.500,00.
Embora a empresa tenha denominado o valor de R$ 7.500,00 de adiantamento de décimo
terceiro salário, o item 4.3, nota n° 2, do Manual da GFIP, versão 8.0, determina que a
remuneração paga ao contribuinte individual a título de 13° salário, não é considerada como tal,
sendo atribuída como remuneração mensal e devendo, portanto, constar do campo "Remuneração
sem 13° salário", na competência em que houver o pagamento. A orientação foi dada ao
contribuinte de acordo com a norma legal supracitada e o defendente por não concordar com a
mesma, afirma que a auditora fiscal não analisou adequadamente.
Por sua vez, a antiga Delegacia da Receita Previdenciária de Salvador/BA
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 264/277, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento
da prescrição/decadência de parte dos fatos geradores.
No mérito, colaciono o relato da decisão de piso, senão vejamos:
7.2 O contribuinte lista as competências onde foram apontadas diferenças, justificando o
motivo das divergências, conforme fls. 55/64.
7.3 A auditora não considerou que no mês de dezembro tem uma GFIP e dois
recolhimentos para o INSS, e que por isso deveriam ser analisados em conjunto as
folhas de pagamento e GPS que são recolhidas.
7.4 Não existe qualquer irregularidade, falta ou insuficiência de recolhimento das
contribuições alegadas na notificação em pauta. Todos os documentos e informações
solicitadas pela auditoria foram apresentados no prazo regular.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA DECADÊNCIA

A contribuinte alega que deve ser decretada a decadência de parte do lançamento
tendo em vista o prazo quinquenal insculpido no CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste Colegiado
estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo, razão pela
qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a aplicação do
dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no período
objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp n°
973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se
inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, §
4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial
decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário
Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento, por
tratar-se de lançamento referente a “diferença contribuições”, fato relevante para a
aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual estamos
obrigados a observar, conforme atesta a própria fiscalização no Relatório Fiscal, bem como se
extrai do DAD – Discriminativo Analitico de Débito, senão vejamos:
Relatório Fiscal:
6. Os recolhimentos feitos através das Guias de recolhimento da previdência Social -
GPS foram deduzidas do levantamento, assim como também foram considerados os
valores constantes da GFIP referentes a salário família, conforme Relatório de
Documentos Apresentados, em anexo.
DAD:

Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
28/03/2006 (TEAF – fls. 32) com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos
geradores até à competência 02/2001, encontram-se extintas pela decadência, nos termos do
art. 150, § 4°, do CTN.

MÉRITO
DIFERENÇA GFIP X GPS

Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, em face da
contribuinte foi lavrada Notificação Fiscal acima elencada em virtude da constatação do
recolhimento a menor de contribuições apuradas mediante confronto entre GFIP x GPS.
Em suas razões recursais, pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve integralmente a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos argumentos da
impugnação.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Assim sendo, uma vez que a contribuinte simplesmente repisas as alegações da
defesa inaugural, ao analise deste e dos demais documentos que instruem o processo, não vejo
melhor sorte a contribuinte, motivo pelo qual peço vênia para adotar as razões de decidir do
Acórdão de 1° instância, por muito bem analisar a matéria, in verbis:
(...)
11 Não resta dúvida de que a NFLD em pauta decorre de ação fiscal seletiva instaurada
para apuração de divergência entre GFIP e GPS, conforme atestam o Mandado de
Procedimento Fiscal - Fiscalização n° 09286339-00 (fls. 26), o Mandado de
Procedimento Fiscal - Auditoria Previdenciária n° 09291911F00 (fls. 25) e o Relatório
Fiscal -REFISC (fls. 31/32). Deste modo, fica evidente que o procedimento fiscal se
deteve no confronto entre as contribuições lançadas nas GFIP e GPS, do período de
05/2000 a 12/2004, sendo que para a verificação das competências 13, de 2000 a 2004,
foram examinadas as folhas de pagamento e as guias de recolhimento referentes ao 13°
salário. Para comprovar que o procedimento fiscal se deu na forma descrita, basta
verificar que os valores lançados no DAD - Discriminativo Analítico de Débito são
resultantes do confronto entre os valores registrados no Relatório de Lançamentos - RL,
fls. 09/10, onde constam, apenas, os valores declarados em GFIP, e os valores
registrados no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados - RADA, fls.
13/16, onde constam todos os valores recolhidos, aproveitados pela fiscalização,
referentes às guias apresentadas pela empresa. Note-se que as guias de recolhimento
relativas ao 13° salário, constantes do Relatório de Documentos Apresentados - RDA,
fls. 11/12, não aparecem no DAD - Discriminativo Analítico de Débito porque já foram
aproveitadas quando do confronto com as respectivas folhas de pagamento (13° salário).
12 Com relação ao fato da empresa ter afirmado que declarou erroneamente o valor de
R$ 22.500,00, como pró-labore, na GFIP da competência 11/2001 e ter anexado a folha
de pagamento do mês 11/2001 para provar o que alega, já está claro, após
pronunciamento fiscal, que na referida folha de pagamento consta o recebimento de pró-
labore, por parte do Sr. Luciano Joaquim de Carvalho, no valor de R$ 15.000,00 (fls.
146) mais a quantia de R$ 7.500,00 (fls. 148), a título de adiantamento de décimo
terceiro salário, perfazendo o total de R$ 22.500,00; sendo que foi orientado ao
contribuinte, consoante ao item 4.3, nota n° 2, do Manual da GFIP, versão 8.0, que a
remuneração paga ao contribuinte individual a título de 13° salário, não é considerada
como tal, sendo atribuída como remuneração mensal e devendo, portanto, constar do
campo da GFIP - "Remuneração sem 13° salário" - na competência em que houve o
pagamento. (...)
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, ais quais estão
extremante bem fundamentadas, motivo pelo qual, após analise minuciosa da volumosa
demanda, compartilho deste entendimento.
Ademais, a autoridade preparadora foi na mesma linha ao analisar os documentos
apresentados na impugnação, em resposta a diligência elaborou a seguinte informação fiscal:
A fiscalização considerou como bases de cálculo aqueles valores constantes nas GFIPs
apresentadas, conforme confirma a empresa em suas alegações, sendo que até a presente
data não consta alterações nos documentos mencionados.
No exemplo citado como errôneo, referente a competência 11/2001 observa-se o que
segue: Consta na GFIP como pro labore o valor de R$22.500,00 (valor apurado) e a
empresa afirma ter sido declarado erroneamente, tendo anexado a FP de 11/2001 para
provar o que alega. Ocorre que, conforme a referida folha de pagamento, às fls. 143 a
152, o Sr. Luciano Joaquim de Carvalho, sócio gerente da empresa em epígrafe, recebeu
o Valor de R$15.000,00(fl.146) e mais o valor de R$7.500,00 (fl.148) totalizando o
valor de R$22.500,00. O valor de R$7.500,00, embora a empresa tenha denominado de
adiantamento de décimo terceiro salário, deve ser declarado e recolhido no mês que
houve o pagamento, conforme foi declarado em GFIP e apurado nesta NFLD, e de
acordo com o que determina o Manual GFIP8.0 (item 4.3), a seguir transcrito:
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.595 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18050.003702/2008-81

Portanto, correto o lançamento fiscal.
Por todo o exposto, estando o lançamento sub examine em consonância parcial
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reconhecer a
decadência dos fatos geradores até a competência 02/2001, pelas razões de fato e de direito
acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 298
DF CARF MF
Original